Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-91.2025.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar de apreensão do veículo. RECURSO manejado pelo credor fiduciário autor. EXAME: Efetivação da medida liminar que não acarreta a perda do interesse

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar de apreensão do veículo. RECURSO manejado pelo credor fiduciário autor. EXAME: Efetivação da medida liminar que não acarreta a perda do interesse processual. Rito especial do Decreto-Lei no 911/69 que exige sentença de mérito para a consolidação da propriedade e da posse plena do bem. Apreensão do veículo que constitui pressuposto processual para o início do prazo de resposta do devedor (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69), e não o exaurimento da pretensão. Extinção prematura do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com determinação.